Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de declaração de ilegalidade da contratação de seguro prestamista e devolução dos valores pagos com juros e correção monetária, uma vez que teria se tratado de venda casada, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos de seguros celebrados e condenar a requerida a restituir ao autor os valores de R$ 10.520,92 (dez mil quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos) e de R$ 4.295,50 (quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
2. Recurso inominado regular e tempestivo (Id. 32533247). Custas e preparo recolhidos (Ids. 32533250 e 32533251). Contrarrazões apresentadas (Id. 32533253).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O contrato de seguro prestamista oferece cobertura para eventos de morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro. O seguro interessa tanto ao segurado e seus dependentes quanto à instituição financeira. Logo, em princípio, não há abusividade na sua contratação, cabendo ao consumidor comprovar que se tratou de venda casada.
5. No caso, o autor não se desincumbiu de comprovar que foi compelido a contratar o seguro quando solicitou os financiamentos na empresa ré. Ademais, os contratos possuem a informação detalhada “SEGURO PRESTAMISTA (SE HOUVER)”, o que reforça o caráter facultativo de sua contratação (Id. 32532005 - Pág. 2 e 32532006 - Pág. 4). Assim, não restou demonstrada violação aos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 46 e 54, §§ 3o e 4o), pois a informação de se tratar de contrato de seguro a ser pago à parte está precisa e clara, adequada quanto a extensão dos serviços contratados, além de não haver na redação termos ou conteúdo que prejudique a compreensão dos termos contratuais.
6. Considerando que desde a contratação até a presente data a parte recorrida vem usufruindo do contrato de seguro e poderia dele fazer uso se necessário fosse, não é razoável a restituição dos valores pagos. Nada impede, todavia, ante o caráter facultativo do seguro, a desistência da contratação. Portanto, deve ser permitido à parte recorrida solicitar o seu cancelamento a qualquer momento, com efeitos futuros.
7. Precedentes: Acórdão 1356655, 07082552120208070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021; Acórdão 1180530, 07007848220198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019; Acórdão n.1070980, 07023779320178070014, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.000/95.